Tribunal: TJDFT
Processo: 0752840-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAIS TAVARES RODRIGUES, em face à decisão proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu seu pedido de tutela de urgência, consubstanciado no fornecimento do fármaco “DUPIXENT” (DUPILUMABE 300MG) pelo DISTRITO FEDERAL. A agravante alegou que há 25 anos padece da doença diagnosticada como Dermatite Atópica Severa (CID L20), “caracterizada por acometimento eczematoso extenso de todo o tecido cutâneo, o que gera um processo crônico e agudo de inflamação da pele com inúmeras manchas avermelhadas e bolhosas, descamação e feridas por todo o corpo, além de infecções bacterianas de repetição”. Submeteu-se a diversos tratamentos, sem sucesso. Por essa razão, lhe foi prescrito o medicamento DUPIXENT 300mg, solução injetável (2 un. de 2 mL), aplicado em 300mg de duas em duas semanas, continuamente. Porém, a medicação possui um alto preço no mercado (R$ 8.648,88) e não tem condições de custeá-la. Aduziu que obteve liminar judicial para que seu plano de saúde custeasse a terapêutica. Fez uso do fármaco por mais de seis meses, tendo obtido significativa melhora do seu quadro clínico. Porém, a liminar “foi revogada por sentença meritória, mantida em sede de apelação ao argumento de que o plano de saúde não é obrigado a custear medicamento”. Aduziu que “o risco de dano que se busca evitar é um prejuízo à saúde e bem estar da Agravante, que experimentará um verdadeiro inferno se sua doença retornar ao estado que se encontrava anteriormente ao início do tratamento”. Desse modo, postulou a antecipação da tutela recursal, para que o DISTRITO FEDERAL fosse compelido ao custeio imediato do medicamento. Preparo recolhido sob ID 22303247. É o breve relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, consubstanciado no fornecimento do fármaco “DUPIXENT” (DUPILUMABE 300MG) pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial, sobretudo, IDs 75269905 e 75269911, e a manifestação favorável à demanda consignada pelo NATJUS/TJDFT, ID 76086655. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Contudo, não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, de acordo com os relatórios médicos IDs 75269905 e 75269911, no caso específico da parte autora, não há perigo de vida para a parte autora. 1 _ Ante o exposto, em cognição sumária, ausentes os requisitos, indefiro o pedido de tutela de urgência.” A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da prestação jurisdicional de urgência. Conforme sobressai do relatório médico que acompanhou a petição inicial, a paciente foi submetida ao tratamento de doença diagnosticada como Dermatite Atópica Severa (CID L20), e durante a utilização do fármaco “DUPIXENT” (DUPILUMABE 300MG), “a severidade da doença foi de um patamar grave para leve em apenas um mês”. Nesse sentido, não haveria qualquer indício de que a recorrente estaria sob forte crise em razão da moléstia, tampouco constou do laudo médico a possibilidade de imediato agravamento da saúde pela interrupção do tratamento. Ressalte-se que, apesar de existir parecer do NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – NATJUS favorável à demanda da autora, a própria Nota Técnica destacou que a alegação de “urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM, não se justifica”. (ID 22303250 - Pág. 139) Assim, embora não se desconsidere a garantia ao direito à saúde, não há, até o momento, outros elementos que indiquem risco de morte, iminente piora da saúde ou de seqüelas graves que demandassem o imediato fornecimento do fármaco. Logo, o perigo de dano não estaria demonstrado, à luz dos documentos encartados. De mais a mais, o simples receio ou mera alegação quanto à chance de agravamento dos problemas médicos enfrentados pela parte não implica necessariamente na possibilidade de dano iminente, de difícil ou impossível reparação, de modo a aguardar a análise pelo Colegiado, juiz natural da causa, e a quem cabe apreciar a matéria definitivamente, sem qualquer juízo antecipatório pelo Relator neste momento. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se, ao Juízo de Primeiro Grau acerca desta decisão e para prestar as informações. Intime-se o agravado a manifestar-se no prazo legal, caso seja do seu interesse. Após a conclusão de todas as diligencias e transcorridos os prazos, abra-se vista ao Ministério Público. Instruído o feito, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, segunda-feira, 21 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator